Tribunal: TJMT
Processo: 1013117-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013117-58.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 05.380.247/0001-02 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (EMBARGADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (EMBARGADO), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 45.645.886/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E

CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROCENTRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA em face de acordão que por unanimidade, desproveu recurso de Agravo Instrumento.

Em suas razões a Embargante a defende a existência de omissão e de contradição.

Para tanto alega: “A irresignação recursal se fundamenta, em síntese, na omissão decorrente da ausência de consideração ou valoração jurídica sobre o fundamento atinente a impossibilidade de consideração do grão (commodities) como essencial, fundamento capaz de infirmar a convicção adotada no julgamento (CPC, art.489, §1o, IV), bem como contradição consistente na prematura declaração de extraconcursalidade do crédito, com assertiva de tratar-se de Termo de Confissão de Dívida, embora tenha restado silenciada no decisum qualquer deliberação atinente a se tratar de verdadeiro título representativo de troca de insumos agrícolas (barter), regulado pela Lei no 8.929/94 e extraconcursal pela disposição do artigo 12 do referido diploma civil.”

Alega que a decisão deixou de deixou de enfrentar fundamento relevante capaz de infirmar a convicção adotada no julgamento (CPC, art.489, §1o, IV).

Sustenta que acompanhando o voto relator, esta Eg. Turma pronunciou sobre a essencialidade do grão conforme assim classificado pelo Administrador Judicial, deixando, todavia, de refutar a tese de impossibilidade de essencialidade dos grãos levantado por esta parte agravante, ora embargante.

Aduz queque não é todo e qualquer bem que integra o rol de essencialidade a que alude a disposição legal, interpretando o Tribunal Cidadão acerca dos denominados bens de capitais essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

Afirma que no caso dos autos, os grãos constituem a própria

garantia da execução da obrigação, ao passo que, muito embora o débito relacionado ao peticionante tenha sido arrolado na classe Garantia Real (ID. 79168766/Autos da Recuperação Judicial), pelo valor de R$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), detentor de penhor rural, trata-se, e esse será o fundamento adiante explorado, de verdadeira CPR em sua mais pura essência, cuja exclusão dos termos do processamento da recuperação judicial é legal e imperativa e terá sua discussão exaurida no ambiente processual adequado.

Consigna que Superior Tribunal de Justiça é indene de dúvidas ao registrar que o grão, commodities por excelência, constitui ativo destinado à circulação, ou seja, quando comercializado esvazia a própria garantia, motivo pelo qual não pode ser considerado essencial para efeitos de liberação em favor da recuperação judicial.

Assevera: “a omissão, e de certa forma contradição, que desafia a oposição do presente, inclusive para efeitos de pré-questionamento e demonstração de esgotamento das vias ordinárias, nos moldes do artigo 1.025 do CPC, acaso seja necessário recurso ao Tribunal Cidadão, pois ao improver o recurso de agravo, reconheceu-se, ao revés, a possibilidade de declaração da essencialidade dos grãos, em manifesta desconforme com o precedente do STJ citado.”

Que : “que este Eg. Tribunal decidiu por reconhecer a essencialidade do grão para o processo de soerguimento - embora o cotejo analítico do quadro fático e jurídico denotasse a aplicação da jurisprudência acima suscitada – deixando de fundamentar, nesses termos, por quais pressupostos de fato e de direito deixaria de aplicá-la, bem como o motivo pelo qual não aplicaria a legislação de regência (Lei no 8.929/94), negando, assim, vigência ao texto expresso da norma federal, com o devido respeito.”

Portanto, que a ausência de deliberação sobre a referida tese jurídica, ou a ausência de

fundamentação sobre o motivo pelo qual afastaria a referida norma e jurisprudência, constitui omissão judicante hábil a ensejar a alteração do julgado, essencialmente no ponto em que deixa de aplicar a regra definida no julgamento de impossibilidade de declaração de essencialidade de grãos.

No que diz respeito a contradição,

Que o instrumento ultimado entre as partes, na sua essência, representa nítido crédito com garantia cedular representativo de operação de troca por insumos agrícolas, uma vez que muito antes de ser formulado pedido de recuperação judicial, a credora peticionária destinou e realizou o custeio de diversos insumos agrícolas aos embargados, erigindo, dessa forma, a qualidade extraconcursal do crédito, nos exatos termos do artigo 11 da Lei no 8.929/94.

Que embora o cabeçalho da avença tenha se limitado a denominar “Instrumento Particular de Penhor Rural”, seu teor, essencialmente, representa uma promessa de entrega futura de um produto agrícola, decorrente da prévia operação de fomento da atividade rural realizado pela empresa AGROCENTRAL, possuindo todas as características inerentes às garantias cedulares a que faz alusão o artigo 11 da Lei 8.929/1994 e ao próprio título denominado CPR.

Portanto, que resta absolutamente contraditória a qualificação do título como concursal por simplesmente considera-lo “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, pois tudo nele remete ao disposto no artigo 11 da Lei 8.929/1994.

Consigna que é inegável concluir pela contradição no julgado por ter considerado título representativo de operação de troca por insumos agrícolas (barter), na exata classificação a que alude o artigo 11 da Lei no 8.929/94, como concursal, representando a conclusão inegável contradição com a legislação de regência, conforme a prevalente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e artigo 11 da Lei no 8.929/94.

Assim, que demonstrada a omissão e contradição no r. acórdão ora embargado, requer o embargante, com base no contexto processual acima delineado e, levando em conta o que dispõe o art. 5o, incisos XXXV e LV, da Carta Magna, que esse Eg. Tribunal:

(a) receba o presente recurso, com intimação da parte adversa para eventual apresentação de contrarrazões, tendo em vista o requerimento expresso de aplicação do efeito modificativo (CPC, art.1.023, §2o);

(b) no mérito, seja acolhido o presente recurso, para sanar a omissão acima delineada, e por consequência natural, que seja reconhecida a impossibilidade de declaração de essencialidade de grãos, nos termos da jurisprudência do STJ e TJ MT, bem como seja sanada a contradição apontada, por ter considerado título representativo de operação de troca por insumos agrícolas (barter), na exata classificação a que alude o artigo 11 da Lei no 8.929/94,como concursal, devendo ser revalorado juridicamente o respectivo conteúdo probatório, evitando-se assim a formação de uma antinomia na coerente jurisprudência deste Eg. Tribunal.

Por oportuno, considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes na presente via recursal, observado o contraditório (CPC, art. 1.023, §2o), a parte embargante desde já requer a esse Tribunal, que uma vez acolhido o presente recurso de embargos de declaração, como consequência natural, promova a modificação/integração da decisão aclarada.

Contrarrazões (id.n.o 194870175).

Manifestação do Ministério Público pela rejeição dos embargos (id.n.o 196679158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AGROCENTRAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA em face de acordão que por unanimidade, desproveu recurso de Agravo Instrumento.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona que há omissão no Acórdão embargado, sob alegação de que o acórdão é omisso e contraditório, com fundamento na ausência de consideração ou valoração jurídica sobre o fundamento atinente a impossibilidade de consideração do grão (commodities) como essencial, bem como contradição consistente na prematura declaração de extraconcursalidade do crédito.

Mister consignar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Desta feita, o que a embargante denomina de omissão diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara Julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Malgrado os argumentos do Embargante, inexiste a omissão apontada, isto porque o acórdão se pronunciou acerca da questão, confira-se:

“Pois bem.

Acerca da essencialidade, competirá ao juízo em que se processa a recuperação judicial, avaliar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa.

AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA. STAY PERIOD. SEQUESTRO/PENHOR DE GRÃOS. COMPETÊNCIA PARA ANALISAR A ESSENCIALIDADE DO BEM. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. REQUISITOS DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADOS. DEFERIMENTO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO REFORÇADOS AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. (destaquei)

1. A tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, (a) a probabilidade do direito afirmado - no caso, a real possibilidade de êxito do recurso interposto - e (b) o perigo de dano a que estará sujeita a parte em virtude da demora da prestação jurisdicional. Presentes tais requisitos, é de rigor o deferimento do pedido.

2. A superveniência de julgamento favorável do recurso especial interposto pela parte agravada reforça a necessidade de ratificação do efeito suspensivo/ativo a ele atribuído, inclusive para assegurar a efetividade da decisão judicial.

3. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP n. 2.799/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DAESSENCIALIDADE DO BEM.

1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.

2. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n.11.101/2005.

3. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.

4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

5. Os arts. 49 e 50, §1o, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial.

6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula n. 735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória. 2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o). Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022. - Destacou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. VIA INADEQUADA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. PRINCÍPIODA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O conflito positivo de competência se caracteriza na hipótese em que, mesmo sem nenhum dos juízos ter se declarado competente para processar e julgar a causa em curso perante outro, há a prática de atos que denotem implicitamente o reconhecimento da competência em paralelo com órgão judicial diverso. 3. Os créditos extraconcursais, apesar de não se submeterem ao plano recuperacional, sujeitam-se ao juízo

universal de modo a evitar que ocorra a expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades da empresa em soerguimento. 4. No estreito âmbito cognitivo do conflito de competência deve-se decidir apenas a quem compete julgar a questão de mérito, uma vez que o incidente não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores. 5. Agravo interno não provido". (AgInt nos EDcl no CC n. 178.339/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de

17/2/2022.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados. 2."A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória"(Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento". ( AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS CONSTRITIVOS. FISCALIZAÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista os princípios informadores da recuperação judicial, em especial o da manutenção da atividade econômica, deve ser atribuído à previsão legal de que o crédito extraconcursal"não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial"(art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005) o sentido de que sua satisfação não é submetida ao plano de soerguimento, à maneira dos concursais (sujeitos a deságio, habilitação, concurso), mas que a fiscalização dos atos de alienação de bens dos quais depende o soerguimento empresarial (bens essenciais) insere-se na competência do respectivo Juízo recuperacional. 2.Agravo interno desprovido". ( AgInt no CC n. 177.181/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 17/11/2022.)

Em que pese às alegações contidas nas razões do agravo, como bem destacado pelo juízo “a quo” os grãos arrestados são essenciais à continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial do grupo recuperando.

Desta feita, dentro da desta perspectiva, a prática de atos de constrição e expropriação coloca em risco a continuidade das atividades empresariais e própria finalidade da recuperação judicial, de modo que este poderá não alcançar a finalidade do instituto recuperacional — qual seja, o soerguimento empresarial e realocação no mercado produtivo.

Ademais, verifico que a decisão agravada, não se baseou apenas e tão somente na suposta essencialidade dos grãos, mas, também na concursalidade do bem, fato esta inclusive destaca no parecer ministerial (id.n.o 175252699).

Em que pese a Agravante defender tratar-se de crédito oriundo de CPR, extrai-se dos autos que o crédito detido pelo Agravante decorre de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado em 28/06/2020 (id.no 173255679).

Mister destacar, que os créditos concursais são aqueles que decorrem das obrigações eu foram assumidas antes da declaração de falência, são considerados preferenciais, no entanto, serão pagos depois dos extraconcursais.

Sendo assim, mesmo que não houvesse discussão quanto a essencialidade ou não dos grãos, trata-se de crédito concursal e, apesar de ter preferência, somente será pago após o extraconcursais.

Desta feita, a decisão agravada deve ser mantida, conforme fundamentado na decisão agravada: “o crédito da Agro Central é concursal e, portanto, deve ser recebido nos termos do Plano de recuperação judicial, sob pena de receber em desacordo com a paridade dos credores.”

Ademais, conforme destacado no parecer o Ministério Público (id.n.o 175252699): “Logo, não sendo possível verificar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido da agravante, notadamente em razão da ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, é o parecer pelo desprovimento do recurso.”

Isto posto, NEGO PROVIMENTO recurso, mantendo a decisão agravada.

“É como voto.”

No que tange à contradição, que é fundamentada em possível divergência com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e artigo 11 da Lei no 8.929/94, não restou configurada.

É de se ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante
, uma vez que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido os vícios suscitados, restando evidente a intenção da embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Isto posto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024